Tribunal: STF
Processo: AI 488465
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual
trabalhista. Recurso de revista. Pressupostos de admissibilidade. 3.
 Ofensa reflexa à CF/88. 4. Exigência de concurso público não escusa
 o pagamento das verbas trabalhistas. 5.Agravo regimental a que se
nega provimento